Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. USO E OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL. PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇÃO ALEXANDRE GUSMÃO. TUTELA INIBITÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE DANO, CULPA OU DOLO.
1. Os elementos de prova coligidos aos autos não se mostram suficientemente idôneos para comprovar a ocorrência do parcelamento irregular, dos danos ambientais tampouco de danos morais.
2. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o parágrafo único do art. 497 do CPC, não há dúvidas da desnecessidade de prova de dano, culpa ou dolo.
3. A tutela inibitória de conteúdo negativo concedida pelo ilustre Magistrado não violou a regra do parágrafo único do art. 497 do CPC. Ao contrário, tratou de lhe dar a devida aplicação ao verificar a ocorrência do suporte fático nela delineado. Com efeito, na hipótese dos autos, como bem ressaltado na r. sentença, as determinações simplesmente "...refletem as normas legais de uso da propriedade em consonância com sua função socioambiental".
4. Negou-se provimento aos apelos.